Tribunal: TJDFT
Processo: 0720938-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720938-96.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL DE ALMEIDA SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DANIEL DE ALMEIDA SANTOS em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A, ante a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais. Observa-se que o tema tratado no presente recurso se amolda ao tema debatido nos autos do REsp 1863973/SP, submetido a julgamento pela sistemática da recursos especiais repetitivos (Tema 1085), onde houve determinação de suspensão nacional de todas as causas em que são discutidos a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. Embora já tenha ocorrido o julgamento do referido REsp, resta pendente o transito em julgado do acórdão dos embargos declaratórios. Nesse contexto, o feito deve permanecer suspenso até o trânsito em julgado do acórdão prolatado no REsp 1863973/SP. Intimem-se as partes para ciência. Brasília, 21 de outubro de 2022 16:42:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador